Tribunal: TJSP
Processo: 0033352-22.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0033352-22.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
peticionário WELLINGTON APARECIDO DE ALMEIDA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
indeferiram o pedido revisional. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0033352-22.2018.8.26.0000 -Voto no 27.871
2
Revisão Criminal no 0033352-22.2018.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Peticionário: Wellington Aparecido de Almeida Santana
Voto n°27.871 (físico)
Vistos.
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Wellington
Aparecido de Almeida Santana, aqui representado pela Defensoria Pública, assim o
fazendo com base no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal.
Segundo consta, o peticionário foi condenado como
incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no piso.
A 15a Câmara Criminal, apreciando o recurso
Ministerial, reconheceu a causa de aumento do emprego de arma e aumentou a
reprimenda para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso, mantido,
no mais, o édito condenatório.
O trânsito em julgado para as partes está certificado a
fls. 231 (autos principais).
Agora, pela via revisional, postula o afastamento da
causa especial de aumento e a fixação de regime mais brando (fls. 11/24).
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo indeferimento da revisão (fls. 23/29).
É, em síntese, o relatório.
Wellington Aparecido de Almeida Santana foi
processado e ao final condenado porque, no dia 06 de março de 2010, por volta de
09h40, na Panificadora Pão Quente, localizada na Rua Bernardo Sena Filho, 454, na
Comarca de Presidente Prudente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra a vítima I.S., a quantia de R$ 40,00 em espécie.
Pois bem.
Que a condenação se impunha não há o que discutir. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0033352-22.2018.8.26.0000 -Voto no 27.871
3
acervo probatório é cabal e não deixa a menor dúvida sobre o roubo pelo qual o
peticionário foi condenado. Tanto é verdade que a nobre Defesa, no presente pedido
revisional, não contesta a autoria e a materialidade.
Com efeito, a vítima não só reconheceu o peticionário,
com segurança, como também confirmou o efetivo emprego de arma de fogo para o
cometimento do roubo, o que, por si só, é suficiente para o reconhecimento da
majorante, não se exigindo sua apreensão e perícia.
A propósito, no julgamento do RHC 111434/DF, pela
1a Turma do Supremo Tribunal Federal, a Ministra CÁRMEN LÚCIA ressalta: “São
desnecessárias a apreensão e a perícia de arma de fogo empregada no roubo
para comprovar a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inc. I, do Código Penal,
pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova”
(Dje 17.04.2012).
Assim sendo, as penas devem permanecer intactas.
No mais, o regime prisional não comporta alteração, já
que, de acordo com o que estabelece o artigo 33, § 3o, do CP, o inicial semiaberto se
mostra o compatível à justa e proporcional retribuição pelo crime praticado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
IVO DE ALMEIDA
Relator